Tribunal: TJDFT
Processo: 0024017-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO.
1. Muito embora se constate o acolhimento da exceção de pré-executividade, não houve nenhuma tentativa do exequente em ocultar informações, decorrendo a cobrança indevida da falta de organização quanto ao abatimento de valores. Logo, inaplicável a sanção civil prevista no artigo 940 da norma civil, que depende da demonstração concreta e efetiva da má-fé, o que não se verifica na hipótese.
2. Deve também ser afastada a condenação por litigância de má-fé, já que, para tanto, seria indispensável a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, o que não acontece no caso em apreço.
3. O executado deduziu pedidos não acolhidos, conforme consta na análise da presente apelação, além de ter realizado acordo após o ajuizamento da demanda executiva, o que atrai para o executado os ônus da sucumbência por ter dado causa ao ajuizamento da ação, na forma fixada na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.